Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-71.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por LUZINEIDE ROSA DE JESUS da sentença (ID 15036909) que, nos autos da ação de restituição de valores ajuizada em desfavor de CLEUZA FIÚZA RODRIGUES, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a apelada/ré a restituir à apelante/autora a quantia originária de R$ 6.427,60 (seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), corrigida monetariamente pelos índices da tabela do TJDFT, a contar da data de cada pagamento efetuado, e acrescida de juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Em suas razões recursais, a apelante/autora, em síntese, alega que demonstrou ter gasto R$ 23.591,62 (vinte e três mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos) na construção do imóvel, os quais lhe devem ser integralmente ressarcidos, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada/ré, e que houve omissão quanto ao pedido de avaliação do imóvel por oficial de justiça. Ao fim, requer o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a sentença apelada. Sem preparo, por isenção legal. Contrarrazões ao ID 15036918. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por total ausência de específica impugnação dos fundamentos da decisão recorrida. De plano, verifica-se a ausência da apontada omissão quanto ao suposto pedido de avaliação do imóvel por oficial de justiça, tendo em vista que, devidamente intimada (ID 15036903) a indicar as provas que teria interesse em produzir, a apelante/autora expressamente, ao ID 1506908, requereu o julgamento antecipado da lide. Quanto ao mérito recursal propriamente dito, melhor sorte não socorre à recorrente. Com efeito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito, cabendo-lhe, na hipótese de demanda indenizatória, na forma do artigo 944 do Código Civil, demonstrar a exata extensão do dano sofrido. No caso, das genéricas razões recursais constata-se que a apelante/autora não se desincumbiu de seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em desobediência ao disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Isso, porque limitou-se a contestar a subtração, dos seus cálculos, pelo Juízo de origem, do valor de R$ 10.736,32 (dez mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos), sem indicar a que serviços, produtos, recibos, notas fiscais se referem nem ao menos os fundamentos de fatos e de direito que justificariam o seu acolhimento, o que impossibilita qualquer exame desses fatos e documentos por este Tribunal. Destarte, o não conhecimento do recurso de apelação, pela total ausência de específica impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora